Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. EFEITOS RESTRITOS À SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, em razão de manter a posse de arma de fogo calibre. 12 na residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena e dos efeitos da reincidência na fixação da pena; (iii) analisar a competência para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida quando baseada em fundadas suspeita da prática de crime permanente ou quando concedida autorização por parte de morador, conforme previsto no artigo 5o, XI, da CF/88 e reconhecido no julgamento do STF (RE 603616). No caso, o ingresso no imóvel foi precedido do consentimento da esposa do acusado, a qual confirmou que ele mantinha em casa arma de fogo, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.
4. A ausência de oitiva da esposa do réu não configura cerceamento de defesa, uma vez que a defesa não a arrolou tempestivamente como testemunha.
5. A pena-base foi adequadamente fixada, com valoração negativa da culpabilidade em razão do cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior.
6. Os efeitos da reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, e a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", 44 e 77, I, do CP.
7. A competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal, conforme entendimento sumulado (TJDFT, Súmula 26).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §2o, "b", 44, 59 e 77; CPP, art. 406, § 3o, Lei 10.826/2003, arts. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023; RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/12/2021; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 2/2/2024; STJ. 5aTurma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; TJDFT, APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data do julgamento: 04/07/2024, publicado no PJe: 18/07/2024; TJDFT, Enunciado de Súmula n. 26, TJDFT, ApCrim 07058652920218070010, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 17/12/2022.